Tribunal: TJDFT
Processo: 0744244-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM SUB-ROGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE. DANO MORAL. INCORRÊNCIA.
1. Tratando-se de união estável com pacto havido por escrito, o regime de bens a ser aplicado é o da comunhão parcial. Nesse regime, salvo exceções indicadas na lei civil, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união estável.
1.1. O art. 1.659, I, do CC, dispõe que são excluídos da comunhão os bens particulares que cada companheiro possuir no início do relacionamento, bem como os sub-rogados em seu lugar. Nesse sentido, entende-se como sub-rogação a substituição de uma coisa por outra, como nos casos de venda de bem, sendo adquiridos outros bens como produtos dos primeiros.
1.2. Recai sobre o ex-companheiro que alega a incomunicabilidade o ônus da prova acerca da efetiva ocorrência da sub-rogação. Assim, caso não consiga demonstrá-la, o bem deve integrar a meação partilhável do ex-casal, pois presumir-se-á ter sido adquirido na constância do relacionamento.
2. Os alimentos provisionais em favor de ex-companheira são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em decorrência do dever de assistência mútua, baseados no binômio necessidade-possibilidade.
2.1. Na hipótese, as partes conviveram em união estável por cerca de 22 (vinte e dois) anos e, por ter se dedicado às tarefas domésticas e ao auxílio na atividade empresarial do ex-companheiro, a autora encontra-se afastada do mercado de trabalho há mais de 20 (vinte) anos, além de ser idosa. Assim, devida a verba alimentícia em seu favor.
3. Conquanto o dever de prestar alimentos entre ex-companheiros seja excepcional, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade de se alargar o período de pagamento. A uma, pelo fato de a alimentanda ser idosa. A duas, pois encontra-se afastada do mercado de trabalho há mais de duas décadas. Tais fatores, quando combinados, apontam severas dificuldades de haver o sustento próprio.
3.1. Diante disso, a fixação de prazo certo e determinado não se coaduna com as peculiaridades do presente caso. Em situações tais, em especial pela notória dificuldade em se restabelecer profissionalmente, mostra-se viável a fixação da verba alimentícia por prazo indeterminado.
4. De acordo com a reiterada jurisprudência, é preciso ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o dissabor decorrente de um relacionamento. No caso, ausente os pressupostos para a compensação.
5. Apelação principal conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.